Tribunal: STJ
Processo: 5530729-47.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910257 - GO(2025/0132918-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CHAVES ABDALLA - MG066493
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORA
: CAMILA BRONDANI BASSAN - GO047826
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. NÃO
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO ASSINALADO. SÚMULA 115 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, nos
casos em que, devidamente intimada, a parte agravante deixa de regularizar a
representação processual, no prazo estabelecido. Incidência da Súmula 115 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:25:08
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ac7a511-d45f-4bf6-9e34-2ffd16a55a4b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910257 - GO (2025/0132918-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CHAVES ABDALLA - MG066493
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORA
: CAMILA BRONDANI BASSAN - GO047826
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. NÃO
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO ASSINALADO. SÚMULA 115 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, nos
casos em que, devidamente intimada, a parte agravante deixa de regularizar a
representação processual, no prazo estabelecido. Incidência da Súmula 115 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ITAÚ UNIBANCO S/A contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso em
especial, com fundamento na

Súmula 182/STJ.
A parte agravante argumenta:

[...] o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi
atacado de forma direta, demonstrando, por consequência, a
inaplicabilidade
do
entendimento
destacado
como
óbice
para
conhecimento do aludido recurso, na medida em que expôs como o
acórdão recorrido violou o
do Código de Ritos, bem como
art. 1.022
discordou da orientação jurisprudencial deste E.Sodalício.
Assim, não há que se falar no óbice, dado que, conforme demonstrado, o
ora agravante, em seu Agravo em Recurso Especial, demonstrou o
desacerto da decisão de inadmissibilidade do REsp, atacando-a
Documento eletrônico VDA53019275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:13
Código de Controle do Documento: ec2fc529-bc8b-4175-8167-b24895a9b190

especificamente e em sua totalidade, nos exatos termos do
III, do
art. 932,
CPC (fl. 16.508).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
À fl. 16.511, certificou-se que "não foram encontrados, nos presentes autos,
instrumentos de Procuração/Substabelecimento outorgados ao Dr. Caio Yervant Alves
Anunciação Oliveira, OAB/SP345223, advogado subscritor petição de fls. 16505".
Como certificado, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O presente recurso não ultrapassa a
barreira do conhecimento.
Nos termos do
do
"O advogado não será admitido a
art. 104
CPC/2015:
postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição,
ou para praticar ato considerado urgente".
Por sua vez, a Súmula 115 do STJ dispõe: "Na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
Neste caso, diante da ausência de procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do agravo interno, Dr.
Caio Yervant Alves Anunciação Oliveira, determinou-se a intimação da parte agravante
para regularizar a representação processual (fl. 16.512).
Contudo, transcorreu
o prazo assinalado, sendo, portanto, imperioso o
in albis
não conhecimento do agravo, conforme determina o art. 76, § 2o, I, do CPC.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA53019275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:13
Código de Controle do Documento: ec2fc529-bc8b-4175-8167-b24895a9b190

Documento eletrônico VDA53019275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:13
Código de Controle do Documento: ec2fc529-bc8b-4175-8167-b24895a9b190

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.910.257 / GO
Número Registro: 2025/0132918-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
553072947 55307294720218090051
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: ANTÔNIO CHAVES ABDALLA - MG066493
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORA : CAMILA BRONDANI BASSAN - GO047826
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CHAVES ABDALLA - MG066493
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORA : CAMILA BRONDANI BASSAN - GO047826
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54471597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:28
Código de Controle do Documento: 3c599f0e-8c9a-4c20-beb9-3cb2784cd177

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:28
Código de Controle do Documento: 3c599f0e-8c9a-4c20-beb9-3cb2784cd177